Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-38.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-38.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA - CPF: 247.756.146-49 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MANOEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 079.997.631-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS – OMISSÃO/CONTRADIÃO
–VÍCIOS INEXISTES - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso intentado por ela.

Em síntese, aduz que o acordão é omisso e contraditório.

Defende que houve cerceamento de defesa pois não foi oportunizada a Embargante a produção de prova pericial e que a presunção da veracidade dos fatos em razão da revelia é relativa.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso intentado por ela.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS – NOVO PATRONO – PEDIDO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO NÃO ANALISADO – POSTERIOR MIGRAÇÃO PARA PJE – TEMPO SUFICIENTE PARA ACESSO AOS AUTOS ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE APENAS REQUERENDO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – QUALQUER NULIDADE NÃO SUSCITADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -

AUSÊNCIA DE INTERESSE – ATO INÚTIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é sabido, qualquer nulidade deve ser apontada pela parte prejudicada, na primeira oportunidade que a parte manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que não ocorreu. Se não bastasse, “O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.” (STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)”

A designação de audiência de conciliação (ou ainda, nova audiência de conciliação) não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Conforme destacou o acordão, o que se extraiu das razões recursais foram as teses de cerceamento de defesa, por não ter acesso ao processo, ausência de designação da audiência de conciliação e Embargos de Declaração pendentes.

Quanto ao cerceamento de defesa o acordão destacou que quando da constituição do novo patrono, os autos já se encontravam prontos para julgamento, não foi invocada qualquer nulidade ou pedido de prova, apenas pedido de designação de audiência de conciliação.

Destacou o acordão:

“Ainda, calha registrar que o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, o que não se verifica no caso, pelas seguintes razões:

- A parte teve tempo suficiente para conhecer o processo após a migração, antes da prolação da sentença e, se entendesse, manifestar nos autos.

- Só manifestou requerendo audiência de tentativa de conciliação.

- Houve a designação de audiência de tentativa de conciliação, contudo, a parte apelante não compareceu (id. 171660162, fls. 40).

- Intimada a parte apelada para se manifestar quanto a possibilidade de composição amigável (id. 171660162, fls. 105), houve o decurso do prazo (id. 171660162), claramente demonstrando seu desinteresse na composição amigável.

- Na fase recursal, oportunizei a manifestação expressa da parte apelada quanto a composição amigável, tendo esta declarado não haver interesse na audiência de tentativa de conciliação.

- Por fim, mas não menos importante é fato de que as partes podem se compor a qualquer tempo no curso do processo ou mesmo de forma extrajudicial.

Desta feita, ainda que não houvesse a designação de audiência de tentativa de conciliação na origem – o que, conforme registrei ocorreu e a parte apelante não compareceu-, havendo desinteresse por um dos lados, a designação de audiência de tentativa se mostra inútil, em atendimento a celeridade dos atos processuais.”.

Quanto ao recurso pendente: “ao contrário do alegado pela parte apelada, os Embargos de Declaração foram devidamente apreciados (id. 171660177); contudo, foram rejeitos por ausência de qualquer vicio.”.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Deixo, por ora, de aplicar multa conforme requerido, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023